Tribunal: TJES
Processo: 0008142-88.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008142-88.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DISNEY MARTINELLY MANFERRARY CARVALHO PINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008142-88.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DISNEY MARTINELLY MANFERRARY CARVALHO PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
.

AMEAÇA.
ART
IGO
155,
CAPUT,

E ARTIGO 147, AMBOS
DO
CP.
ABSOLVIÇÃO
PELO RECONHECIMENTO

DA

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS
LEGAIS.

RECONHECIMENTO DO CRIME DE FURTO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE SE CONSUMA NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
INVIABILIDADE. PENAS MÍNIMAS COMINADAS SUPERIORES A UM ANO.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.

Para a configuração do
princípio da insignificância
, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
,
além
de
ter sido flagrado
furtando o supermercado
,
o apelante
praticou o crime de ameaça contra o segurança do estabelecimento,
o
que comprova o desrespeito à ordem jurídica instituída, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor da conduta do mesmo.

2.
A jurisprudência pátria é uníssona no entendimento de que para a consumação do crime de furto, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou ainda necessidade de que esse bem saia da esfera de vigilância da vítima. Basta, para tanto, que haja a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo. Ainda que
abordado a tempo pelo segurança do estabelecimento, o acusado foi alcançado no estacionamento do supermercado, em posse da
res furtiva
, não havendo que se falar em tentativa, mas sim, em delito consumado.

3.
U
ltrapassando a somatória das penas mínimas dos referidos delitos o limite de um ano, não há que se falar em aplicação da suspensão condicional do processo.
4.

R
ecurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008142-88.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DISNEY MARTINELLY MANFERRARY CARVALHO PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
DISNEY MARTINELLY MANFERRARY CARVALHO PINHO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
7ª
Vara
Criminal
d
e
Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo
nas sanções do
s
artigo
s
155,
caput
,
e artigo 147,
ambos
do Código Penal
,

à pena de
0
1
(
um
)
ano

de reclusão e 01 (um) mês de detenção,

além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa,
para cumprimento no regime
inicial

aberto
.

Narra a exordial acusatória que
no dia
10
de
junho
de 20
20
, o apelante,
após entrar no Supermercado Faé, colocou diversos itens que estavam nas prateleiras em seus bolsos, que juntos totalizaram o montante de R$173,54 e, em seguida, saiu do comércio sem pagar pelas mercadorias.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição do acusado, em razão d
o princípio da bagatela
. Subsidiariamente, sustenta se tratar de hipótese de furto tentado, uma vez que as mercadorias foram devolvidas ainda dentro do estacionamento do supermercado.

Por fim, relata que o Ministério Público deixou de oferecer a suspensão condicional do processo, que seria um direito do acusado.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitiva rest
aram
devidamente comprovadas através do Auto de Apreensão, da confissão do acusado, bem como da oitiva das testemunhas.

No que tange ao pleito para reconhecimento do Princípio da Insignificância, faço as seguintes considerações.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação da referida benesse é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Sobre o assunto, trago a seguinte orientaç
ão
jurisprudencia
l
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). (...) A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...) (HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Na hipótese, não restaram evidenciados tais requisitos, pois o réu,
além
de
ter sido flagrado
furtando o supermercado
,

praticou o crime de ameaça contra o segurança do estabelecimento,
o
que comprova o desrespeito à ordem jurídica instituída, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor da conduta do mesmo.

Ademais, considerar o crime como de bagatela, em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos.

Somado a isto, é de sabença que a suposta insignificância não pode ser utilizada para legitimar a falta de aplicação da lei, isto é, a impunidade.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Sobre o assunto, trago a seguinte orientaç
ão
jurisprudencia
l
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO/QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL. CONDUTA PRATICADA EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A tipicidade material reflete o entendimento de que o Direito Penal somente deve intervir nas situações em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa monta. A mensuração da gravidade da conduta deve levar em consideração não apenas o sentido econômico, mas também o nível de afetação de ordem social. 2. O princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Neste caso, além de não se poder dizer que o valor dos objetos subtraídos é irrisório, deve-se ter em mente a excepcionalidade do reconhecimento da atipicidade material em condutas perpetradas em detrimento de entidade estatal, pois a ofensividade da conduta não pode ser tida por irrelevante, tendo em vista que as consequências para o patrimônio público podem ser bastante graves e ultrapassam os limites do prejuízo financeiro e econômico. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 565.557/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Desse modo, não se pode reconhecer que a conduta do apelante não fora de certa forma relevante, que não produziu resultado jurídico algum na seara do Direito Penal.

Adiante, r
equereu a defesa
o reconhecimento da tentativa, e não do furto consumado.
Todavia, entendo que a tese não merece ser acolhida.

A jurisprudência pátria é uníssona no entendimento de que para a consumação do crime de furto, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou ainda necessidade de que esse bem saia da esfera de vigilância da vítima. Basta, para tanto, que haja a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo.
Não é outra a inteligência do Tema 934:

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Esse é, justamente, o que me parece ser o caso dos presentes autos.

Ainda que
abordado a tempo pelo segurança do estabelecimento, o acusado foi alcançado no estacionamento do supermercado, em posse da
res furtiva
, não havendo que se falar em tentativa, mas sim, em delito consumado. Nesse sentido:

78307617 – APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade, por suposta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Tese refutada. Inexistência de alteração dos fatos narrados na inicial acusatória. No processo penal, o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica. Legítima a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP. Mérito. Pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Princípio que legitima a violação de bens jurídicos essenciais para o convívio social harmônico, incentiva a prática de novas condutas criminosas e aumenta a já elevada sensação de impunidade que ronda a nossa sociedade. Afronta ao direito fundamental: de propriedade. Cabimento do furto privilegiado, desde que preenchidos os requisitos legais.
Pleito de reconhecimento da forma tentada. Descabimento. Furto se consuma com a mera inversão da posse. Teoria da amotio (ou apprehensio). Entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Apelante surpreendida no estacionamento do supermercado, na posse de fato da
Res furtiva
. Crime consumado.
Penas bem dosadas. Recurso não provido. (TJSP; ACr 0002941-60.2016.8.26.0066; Ac.: 14380291; Barretos; Oitava Câmara de Direito Criminal; Re!, Des. Juscelino Batista; Julg. 1910212021; DJESP 2410212021; Pág. 2736).

P
or fim, quanto ao pleito defensivo de suspensão condicional do processo, saliento que o Ministério Público, no momento da denúncia,
deixou de oferecer a referida benesse
por entender que ausentes os requisitos previstos no artigo 89 da Lei n° 9.099/95.

In casu
, o apelante fora condenado pelos delitos previstos no artigo 155, caput, do Código Penal, e artigo 147, caput, do mesmo dispositivo. Nesse sentido, conforme prevê a Súmula 243, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano”.

Pelo exposto
,
ultrapassando
a somatória das penas mínimas dos referidos delitos o limite de um ano, não há que se falar em aplicação da suspensão condicional do processo.

Diante de todo o exposto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS

NEGO
-LHE P
RO
VIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Estamos a julgar apelação interposta pela Defesa do acusado
DISNEY MARTINELLY MANFERRARY CARVALHO PINHO
contra a sentença que o condenou nas iras dos artigos 155 e 147, do CP, a 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O E. Relator, Des. Fernando Zardini, rejeitou a pretensão defensiva de aplicação do princípio da insignificância, por considerar que a ofensividade da conduta não é mínima, já que o réu,
“
além

de ter sido flagrado furtando o supermercado,

praticou o crime de ameaça contra o segurança do estabelecimento”
.

Da mesma forma, afastou a pretensão de reconhecimento da tentativa e de concessão da suspensão condicional o processo, para, ao final, desprover o recurso defensivo.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a tese que busca a aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem,
“
s
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Após apreciar o caderno processual, peço vênia ao E. Relator para, apesar de aderir sua posição, complementar os fundamentos para o reconhecimento da tipicidade material da conduta, especialmente diante do valor da
res furtiva
, que não foi mencionado em seu brilhante voto.

O magistrado
a quo
, ao reconhecer a tipicidade material da conduta, consignou que
“não ha que se falar em aplicação do princípio da insignificância, eis que os produtos furtados totalizaram o valor aproximado de R$ 1
7
3,54
(sic
), não podendo, portanto, ser considerado irrisório, haja vista que equivale a ‘mais de 10% do salário-mínimo vigente época dos fatos’”
.

De fato, em relação ao valor econômico da
res furtiva,
conforme consta do auto de apreensão e do relatório de fls. 05, teriam sido subtraídos diversos pertences não especificados que totalizavam R$ 173,54, e, à época do fato (junho de 2020), o salário-mínimo correspondia a R$ 1.039,00.

Portanto, os bens subtraídos possuíam valor econômico superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Não há como se aplicar o referido princípio, uma vez que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 181,74 (cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), valor esse que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (agosto de 2016 - R$ 880,00). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.005.962/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

Assim sendo, com incremento dos fundamentos ora trazidos, ACOMPANHO o voto de relatoria, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.